Tribunal: TJES
Processo: 5012163-59.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012163-59.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS KEOMA NUNES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012163-59.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CARLOS KEOMA NUNES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART.
42
,
DA LEI DE TÓXICOS E ART
. 59 DO CP
–

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DA LEI N° 8.069/90
–
POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6 (
UM SEXTO
)
PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO -
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
C
onsiderando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da
natureza
e

quantidade
da substância entorpecente apreendi
d
a,
o
quantum
da pena
fixado não deve ser alterado, sendo este
proporcional e
necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.
Não somente,
o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional,
sendo este
o caso dos autos
.

2
.
Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
STJ,
vedada, contudo, a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ
.
3
.
E
m atenção à Súmula
n
°
545, do Superior Tribunal de Justiça,
necessário se faz o reconhecimento da confissão espontânea quando
utilizada
n
a convicção do julgador monocrático para condenar o apelante, conforme se depreende da sentença.
4
.
Pedido
revisional

parcialmente
procedente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012163-59.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CARLOS KEOMA NUNES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
CARLOS KEOMA NUNE
S
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal n° 0117038-18.2011.8.08.0012, que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90, a uma pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, sediadas sob Id n° 3900161, sustenta o requerente a necessidade de fixação da pena em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação.
Requer ainda que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo crime de tráfico drogas, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão pelo crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Inicialmente, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como sabido, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Examinando o decreto condenatório, percebo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em relação ao crime do artigo 33, da Lei 11.343/06; fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06 e; fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em relação ao delito previsto no artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90.

Na hipótese,
o MM. Juiz
considerou
como
negativo o vetor da
s

circunstâncias do delito, em razão da
natureza
e a

quantidade

da droga apreendida,
em relação aos crimes do artigo 33 e 35 da Lei Antidrogas
.

Neste ponto, o
bserv
a-se que

o art. 42, da Lei de Tóxicos,
destaca que a natureza e a quantidade de drogas
devem ser
consideradas na primeira fase da dosimetria, sendo, inclusive, circunstâncias preponderantes sobre as demais
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).III – No presente caso, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 143 gramas de cocaína, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.(HC 549.479/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

Assim
,
c
onsiderando o disposto naquele dispositivo da Lei de Drogas,
o
quantum
da pena-base
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
,
haja vista a
natureza
e a

quantidade

da
s
substância
s
entorpecente
s
.

Em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
o MM. Juiz

considerou como negativo s o s vetor es da

culpabilidade e

circunstâncias do delito.
Vejamos:

“
Em apreciação dos moduladores do artigo 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade alta, eis que, aproveitando-se da condição de irmão, corrompeu, trouxe e manteve sua irmã no tráfico. [...] As circunstâncias do delito são valoradas de forma desfavorável, considerando a inclusão de menor no mundo do crime.
[...]”

De igual modo, entendo que
o
MM. Ju
iz

acertadamente
considerou negativ
a
s

a
s
circunstância
s
judicia
is
acima apontadas, valendo
ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Adiante, em relação à

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
relembro que,
conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso,
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
reduzo
ao mínimo legal de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, ante a vedação da fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo
em decorrência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ,
tonando-a definitiva
.

Em seguida, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea no crime previsto no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, destaco que, a
nalisando a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, noto que de fato, deixou o mesmo de reconhecer a referida benesse
na segunda fase
.

Destarte
, tenho por acolher o
requerimento
do revisionando
, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula
n
°
545, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que utilizada
n
a convicção do julgador monocrático, para condenar o apelante, conforme se depreende da sentença.
Vejamos trecho da sentença:

“
[...] O acusado Carlos confessou a participação da menor Natiele Nunes, sua irmã, na prática do tráfico de drogas, e suas declarações são roboradas pelos policiais responsáveis dele detenção dos réus, e também pela própria adolescente – que, inclusive, confessou já ter sido apreendida, em outra oportunidade, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas [...].”

Desta forma,
considerando a pena-base aplicada em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
atenuo a pena em
1/6 (um sexto)
–
tornando-a definitiva em
2 (dois) anos e 1 (um) mês reclusão
.

Considerando o concurso material de delitos, nos temos do art. 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas,
totalizando 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

P
reservo o
regime inicial
FECHADO
para cumprimento de pena, em r
azão do quantum de pena arbitrado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
para
aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto)
em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas
, e para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)